Tribunal: STF
Processo: ARE 1465647
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-03
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECLUSÃO ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES DA CONTA DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. 



    1. Trata-se se apelação contra sentença extintiva da fase de cumprimento do julgado. Depois do bloqueio que valores e acertamento do valor exequendo, então foi proferira sentença com base no art. 924, II do CPC – obrigação satisfeita. 



    2. Diferente do que sugere a Apelada, o prazo para a interposição do recurso não é contado da intimação da penhora, mas, sim, da intimação da sentença. 



    3. O Estado não depositou o RPV e, então, o bloqueio do devido foi realizado em conta de Convênio firmado entre o ERJ e o MRJ, mas o Estado somente veiculou a alegada impossibilidade de penhora tardiamente, muitas petições suas após a constrição, distanciando-se da boa-fé processual. 



    4. Não incide a inteligência da ADPF 114, pois não se trata de pagamento a empregado de empresa estatal, mas sim a contratada pelo próprio Estado. 



    5. O ser a matéria de ordem pública não autoriza o silencio proposital do devedor, para retardar o pagamento. 



    6. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 5; grifos nossos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º e 167, incs. VI e X, da Constituição da República. Sustenta não ter havido preclusão do exame da inconstitucionalidade da constrição judicial realizada e afirma não ter sido observado o que decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 114. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando as decisões recorridas, deferir a devolução dos valores bloqueados (e-doc. 11). 



    4. A recorrida, em contrarrazões, manifesta-se pela negativa de seguimento ao apelo extremo (e-doc. 13).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento dos embargos de declaração:



    “Com a devida vênia, o embargante está desconectado do tempo do processo, i.e., do momento real em que os eventos aconteceram no curso do processo e da própria realidade dos fatos processuais. 



    Ao contrário do que afirma, a petição do índice 362 foi apreciada sim, isso ocorreu na decisão do índice 370. E a preclusão reconhecida pelo juízo a quo e mantida pelo tribunal já estava configurada antes mesmo dessa primeira notícia sobre a conta do Convênio. 



    Quanto à alegada interpretação judicial tida por inconstitucional e inexistência de distinção para efeito de fazer incidir o entendimento fixado na ADPF 114, trata-se de mera contrariedade por parte do ERJ-embargante que não se conformou com o v. acórdão que assim definiu: ‘aqui não se está cuidando de dívida trabalhista de sociedade de economia mista’. 



    Aplica-se ao caso a Súmula TJ 172: ‘A contradição, para ensejar a interposição de embargos de declaração, deve estar contida no próprio conteúdo da decisão embargada’. 



    POR ESSAS RAZÕES, voto no sentido de negar provimento ao recurso.” (e-doc. 9, grifos nossos).



    6. Como se pode notar, o colegiado de origem, com base nos elementos probatórios dos autos, asseverou a preclusão da matéria alusiva à inconstitucionalidade do bloqueio de verbas do Estado do Rio de Janeiro. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    7. Nessa linha, são as ementas dos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que ‘não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento’. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 832.157-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/08/2015, p. 24/09/2015; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 21, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PRECLUSÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, mantêm-se hígidos. II - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. III - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame dos fatos e provas da causa, o que atrai, inevitavelmente, a incidência da Súmula 279 desta Corte. Precedente. IV – Há necessidade de prequestionamento da matéria constitucional ainda que se trate de matéria de ordem pública cuja apreciação possa dar-se de ofício, sob pena de preclusão temporal. Precedentes. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE nº 1.125.393-AgR-segundo/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 06/12/2018; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Controvérsia relativa à ocorrência de preclusão. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Alegação de ofensa à coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. Tema 339. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.”



    (ARE nº 1.216.467-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/10/2019, p. 05/11/2019; grifos nossos).



    8. Logo, partindo-se da premissa de que a questão referente à constrição judicial já se encontra preclusa na via da recorribilidade, fica prejudicada a análise das demais matérias suscitadas no recurso extraordinário.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em ônus sucumbenciais, indevidos honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator